Tribunal: TJES
Processo: 0001446-14.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001446-14.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIJEIRO TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTALICAS LTDA

APELADO: ABTRAC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE DESLIGAMENTO ANTERIOR À COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. A controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição mensal pela associação recorrida, diante da alegação da apelante de que teria se desligado da entidade antes do mês de maio de 2016, período a que se refere a cobrança questionada.

2. O fato de a apelante ter alegado seu desligamento da associação antes da data da cobrança, sem, contudo, comprovar formalmente o procedimento de desligamento, não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da contribuição mensal.

3. A apelante não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, II do CPC, ao não apresentar prova documental de que comunicou seu desligamento à associação, conforme exigido pelo § 3º do art. 12 do Estatuto Social da associação.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante continuou a manter relações comerciais e a efetuar pagamentos à associação após a data alegada de seu desligamento, reforçando a ausência de comprovação de seu desinteresse em continuar no quadro de associados.

5. A ausência de formalização do desligamento, combinada com a continuidade das obrigações associativas e dos pagamentos realizados, indica que a apelante permaneceu vinculada à associação até o período da cobrança questionada, o que justifica a manutenção da sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição mensal de maio de 2016.

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, perfazendo o total de 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto contra a sentença às fls. 320/321, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha-ES, que julgou procedente a pretensão condenatória formulada pela apelada.

Na origem, é narrado pela Autora que a empresa requerida, Ligeiro Transportes e Comércio de Hortaliças LTDA-ME, filiou-se à associação em 10 de março de 2016, com o objetivo compartilhar os prejuízos materiais decorrentes de eventuais danos ocorridos em seus veículos.

Para tanto, cada associado, dentre eles a requerida, é responsável pelo pagamento de uma contribuição mensal à ABTRAC – Associação Brasileira dos Transportadores de Carga, composta por uma parcela destinada às despesas administrativas e outra proporcional ao rateio dos valores referentes aos sinistros, de acordo com os danos verificados entre os membros da associação.

No caso em questão, a apelada propôs a presente ação de cobrança em desfavor de Ligeiro Transportes e Comércio de Hortaliças LTDA-ME, ora apelante, devido ao não pagamento, segundo alega, da mensalidade do mês de maio de 2016, cujo valor totaliza R$ 17.999,00 (dezessete mil novecentos e noventa e nove reais).

Após análise detida dos autos, denota-se que é incontroverso o fato da apelante ter se associado à apelada. Todavia, a Apelante alega ter se desligado da associação no mês de
março de 2016
e, por essa razão, considera indevida a cobrança da mensalidade do mês de
maio de 2016.

Contudo, os documentos apresentados nos autos não confirmam essa alegação, sobretudo os juntados às fls. 254/258, os quais indicam que a recorrente continuava a realizar pagamentos à associação, incluindo o pagamento do valor de R$ 17.999,00
(dezessete mil novecentos e noventa e nove reais)
em 03.05.2016, referente ao boleto emitido no mês de
abril
de 2016, ou seja, posterior a data que a apelante alega ter se desligado do quadro de associados.

Adicionalmente, os documentos fiscais apresentados, notadamente a nota fiscal anexada ao processo à fl. 273, demonstram que a recorrente manteve relações contratuais com fornecedores durante o período em que alega ter se desligado da associação. Esses documentos indicam, por exemplo, serviços de guincho e outras atividades realizadas pela associação no período alegado.

Registra-se que, a despeito da alegação da recorrente que teria se desligado da associação antes do período da cobrança da mensalidade, nada restou comprovado nesse sentido, não tendo cuidado de formalizar qualquer negociação ou mesmo notificação à ABTRAC acerca do seu desinteresse em continuar pertencendo ao quadro de associados da apelada.

Vale ressaltar, neste ponto, que o § 3º do art. 12 do Estatuto Social da ABTRAC (fls. 19) dispõe
expressamente
que
"
os associados poderão, a qualquer tempo ou motivo, desligar-se da ABTRAC, mediante o envio de comunicado por escrito
, endereçado à Diretoria, no endereço da sua sede"
, o que reforça, ainda mais a tese de que não foi demonstrada pela Recorrente que desejava desligar-se da associação.

Ve-se, portanto, que a Ré/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art.373, II do CPC. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A falta de comprovação formal de desligamento junto à ABTRAC, somada à continuidade das relações comerciais e ao pagamento de boletos, evidencia que a recorrente não se desligou da associação formalmente antes de maio de 2016.

Diante disso, dúvidas não há com relação à responsabilidade do apelante, na qualidade de associado da apelada, pelo pagamento da mensalidade do mês de maio de 2016, cujo valor totaliza R$ 17.999,00 (dezessete mil novecentos e noventa e nove reais).

Diante do exposto, fica claro que a sentença recorrida está em conformidade com o conjunto probatório dos autos e com as disposições estatutárias aplicáveis, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devido pela Apelante aos patronos do Recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.